Tribunal: TJDFT
Processo: 0721726-46.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. REGISTRO NÃO AUTORIZADO DA INTIMIDADE SEXUAL. DIVULGAÇÃO NÃO AUTORIZADA DE CENA DE SEXO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. RISCO À ORDEM PÚBLICA E À INSTRUÇÃO CRIMINAL. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de paciente preso preventivamente por decisão do 1o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Brasília, nos autos de investigação dos crimes previstos nos artigos 216-B e 218-C do Código Penal, consistentes na captação e divulgação não autorizada de imagens íntimas de ex-namoradas. A Defesa alegou ausência dos requisitos da prisão preventiva, destacando a primariedade do paciente, condições pessoais favoráveis, histórico psiquiátrico e a instauração de incidente de insanidade mental. Requereu, assim, a revogação da prisão ou, alternativamente, a substituição por medidas cautelares diversas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais que autorizam a prisão preventiva do paciente; (ii) estabelecer se a alegada condição psiquiátrica do paciente e suas condições pessoais favorecem a substituição da prisão por medida cautelar menos gravosa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão que decretou a prisão preventiva está fundamentada na presença dos requisitos do art. 312 do CPP, havendo prova da existência dos crimes e indícios suficientes de autoria, além de risco concreto à ordem pública, à instrução criminal e à aplicação da lei penal.
4. Os fatos imputados ao paciente apresentam gravidade concreta, evidenciada pela reiteração de condutas delitivas desde 2017, com captação e divulgação de imagens íntimas de múltiplas vítimas, inclusive em sites de pornografia e canais de mensagens, configurando atividade criminosa contínua e com possível alcance transnacional.
5. A existência de indícios de que o paciente procurou as vítimas e manifestou intenção de desaparecer reforça o risco à instrução criminal e à aplicação da lei penal, legitimando a medida extrema de segregação cautelar.
6. A alegação de transtornos psiquiátricos e incapacidade de entender a ilicitude dos atos encontra-se em apuração própria, no incidente de insanidade em trâmite, não sendo possível, na via estreita do habeas corpus, realizar cognição exauriente nem aferir, de plano, a inimputabilidade do paciente.
7. As condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e ocupação lícita, não são suficientes para afastar a prisão preventiva quando presentes elementos concretos que demonstram a necessidade da medida, em especial diante da gravidade e reiteração das condutas.
8. Medidas cautelares diversas da prisão revelam-se inadequadas e insuficientes à luz das circunstâncias do caso, não sendo capazes de resguardar os bens jurídicos tutelados pelos artigos 312 e 282 do Código de Processo Penal.
IV. DISPOSITIVO
9. Ordem denegada.